Tribunal: CARF
Processo: 15868.002364/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2009
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUERIMENTO AO INSS. REQUISITOS LEGAIS. VIGÊNCIA DA LEI 8.212/199.
Durante a vigência do art. 55 da Lei 8.212/1991, a imunidade (isenção) prevista no art. 195,§7o, da Constituição Federal teria de ser requerida ao Fisco, não sendo automática, conforme preceitua o §1o do dispositivo legal.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS LEGAIS. FATOS GERADORES OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DA MP 446/2008.
Em relação aos fatos geradores ocorridos no período abrangido pela vigência da MP n° 446, de 2008, não se sustenta o lançamento sob o fundamento de não se detectar registro de requerimento de isenção e de não ter a entidade exibido Ato Declaratório de Isenção, tendo como premissa implícita que o gozo da isenção se dar apenas por certificação originária pelos Ministérios ou de deferimento certificação pendente do CEBAS e não mediante deferimento da renovação pendente do CEBAS, tendo em vista a tese jurídica fixada no tema n° 32 de repercussão geral.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF n° 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.002364/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.249 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
CENTRO COMUNITÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2009
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
REQUERIMENTO AO INSS. REQUISITOS LEGAIS. VIGÊNCIA DA LEI
8.212/199.
Durante a vigência do art. 55 da Lei 8.212/1991, a imunidade (isenção)
prevista no art. 195,§7o, da Constituição Federal teria de ser requerida ao Fisco,
não sendo automática, conforme preceitua o §1o do dispositivo legal.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
REQUISITOS
LEGAIS.
FATOS
GERADORES
OCORRIDOS
NA
VIGÊNCIA DA MP 446/2008.
Em relação aos fatos geradores ocorridos no período abrangido pela vigência
da MP n° 446, de 2008, não se sustenta o lançamento sob o fundamento de não
se detectar registro de requerimento de isenção e de não ter a entidade exibido
Ato Declaratório de Isenção, tendo como premissa implícita que o gozo da
isenção se dar apenas por certificação originária pelos Ministérios ou de
deferimento certificação pendente do CEBAS e não mediante deferimento da
renovação pendente do CEBAS, tendo em vista a tese jurídica fixada no tema
n° 32 de repercussão geral.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA
CARF n° 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para excluir do lançamento o período de 11/2008 a 01/2009, vencidos os conselheiros Rodrigo
Lopes Araújo (relator), José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Miriam Denise Xavier
(Presidente), que negaram provimento ao recurso. Vencido em primeira votação o conselheiro
Rayd Santana Ferreira que dava provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.002364/2009-48
DE GUAIÇARA
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto. Manifestou intenção de fazer declaração de voto o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo.

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração relativo às contribuições devidas a outras
entidades ou fundos (Salário Educação, INCRA, SESC, SEBRAE), denominados terceiros.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls.22-29):
A entidade ao se declarar “Entidade Filantrópica, Beneficente de Assistência Social,
Isenta da Contribuição Prev¡denciária" informou na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP o código 639 para o Fundo de Previdência e
Assistência Social - FPAS e que possui o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS, contudo, sequer requereu à Receita Federal do Brasil a
isenção das contribuições sociais porque no banco de dados informatizados do Sistema
de Arrecadação, no módulo CONFILAN - Consulta a Entidades Filantrópicas, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil não consta registro formal do pedido de isenção,
portanto, não comprovou que detém o Ato Declaratório concedendo-lhe a isenção das
contribuições sociais, por isso, está sendo autuada com fulcro na Lei n° 11.457, de
16/03/2007, publicada no Diário Oficial da União em 19/03/2007, a recolher
contribuições devidas aos TERCEIROS (outras entidades e fundos), provenientes dos
pagamentos da remuneração aos segurados empregados;
Na execução do procedimento fiscal os fatos geradores provenientes da massa salarial
dos empregados foram extraídos dos arquivos informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, no banco de dados da GFIP WEB a partir dos valores informados em
GFIP pela entidade e que estão discriminados em Planilha Anexo I - Discriminativo das
Bases de Cálculo e contribuições devidas à Seguridade Social e a outras Entidades e
Fundos (Terceiros) e são identificados no RE - Relatório de Lançamentos
Os fatos geradores apurados no procedimento fiscal foram processados através do
Sistema de Auditoria Fiscal - SAFIS em função da aplicação da multa por
descumprimento de obrigação acessória ao informar GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores (art.32,IV, §5° da Lei n° 8212/1991), por
isso, apenas as contribuições devidas à seguridade Social (cota patronal +
complementação do seguro de acidentes do trabalho) participam do comparativo para
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

verificação da penalidade mais benéfica a ser aplicada ao sujeito passivo, cotejando-os
entre sistemática da multa vigente na época da ocorrência da infração pelo
descumprimento da obrigação principal (art. 35, II da Lei n° 8.212 de 1991) com a
multa de ofício imposta pela nova sistemática da MP. 449/2008.

Ciência da autuação no dia 18/11/2009, conforme recibo (e-fl. 02).

Impugnação (e-fls.42-52) na qual a autuada alega:
 Que possui certificado de utilidade pública federal e o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), reunindo requisitos
para isenção das contribuições
 Que o CEBAS estava válido no período de 12/05/2004 a 11/05/2007,
devendo ser reconhecida isenção no período;
 Que protocolou pedido de renovação do CEBAS;
 Ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa SELIC

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 262-266. Ementa:
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ISENÇÃO..
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO.
A entidade beneficente de assistência social faz jus à isenção das contribuições à
Seguridade Social quando preencher cumulativamente todos os requisitos legais
exigidos, produzindo a isenção efeitos a partir da data do protocolo do requerimento
formulado nesse sentido.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGUIÇÃO. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DA SELIC.
É legítima a utilização da taxa SELIC como índice de juros de mora, na atualização dos
créditos tributários.
MULTA DE MORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa de mora aplicada em consonância com o disposto no artigo 35 da Lei n°
8.212/91 possui caráter irrelevável.

Ciência do acórdão em 05/05/2010, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 269).

Recurso Voluntário (e-fls. 271-282) apresentado em 27/05/2010, no qual a
autuada reitera as razões da impugnação.

É o relatório.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Isenção (Imunidade) – Entidades Beneficentes – Lei 8.212/91 e MP 446/2008
No mérito, a recorrente alega que desde 12 de janeiro de 2004 possuía o
Certificado de Utilidade Pública Federal, bem como o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), preenchendo os requisitos do artigo 55 da Lei 8.212/1991.
Sobre o assunto, cabe primeiramente destacar que o Supremo Tribunal Federal
(STF), em julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 566.622/RS,
assim decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.

De acordo com o STF, portanto, embora as condições para fruição da imunidade
devam estar dispostas em lei complementar, pode a Lei ordinária prever aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo.
Nesse contexto, verifica-se que, durante a vigência do art. 55 da Lei 8.212/1991, a
isenção (imunidade) dependia, conforme o §1o desse artigo, de requerimento ao INSS. A este
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

órgão competia a verificação do cumprimento, cumulativo, de todos os requisitos elencados nos
incisos do art. 55, quais sejam:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.

Contudo, tem-se que a Medida Provisória 446/2008, publicada em 10/11/2008,
revogou o art. 55 da Lei 8.212/1991, sendo posteriormente rejeitada pelo plenário da Câmara dos
Deputados em 10/02/2009. Essa rejeição restabeleceu a vigência do art. 55 da Lei 8.212/1991.
Em resumo:
 Lei 8.212/1991, art. 55 - vigência até 09/11/2008;
 MP 446/2008 - vigência de 10/11/2008 a 11/02/2009 (rejeitada);
 Lei 8.212/1991, art. 55 - vigência restabelecida a partir de 12/02/2009 (até
29/11/2009, quando entrou em vigor a Lei 12.101/2009);

Assim, em conformidade com o artigo 144 do Código Tributário Nacional, a
verificação do cumprimento dos requisitos para fruição da isenção deve observar a legislação
vigente no momento do fato gerador. No caso, a legislação das competências 01/2006 a 08/2009,
objeto do lançamento.
A fiscalização constatou que a entidade “sequer requereu à Receita Federal do
Brasil a isenção das contribuições sociais”, fato não contestado pela recorrente. Portanto,
inexistente o requerimento previsto no art. 55, §1o, da Lei 8.212/1991.
Por conseguinte, deve-se reconhecer que até a competência 10/2008 a recorrente
não fazia jus à isenção, restando apenas verificar os efeitos decorrentes da entrada em vigor da
MP 446/2008.
Na vigência da MP 446/2008, a entidade poderia gozar da isenção a contar da data
de sua certificação pelo Ministério da área de atuação correspondente, desde que atendidos os
requisitos estabelecidos na legislação, sem a necessidade de requerer o benefício ao Fisco:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

Art. 30. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade
a contar da data da sua certificação pela autoridade competente, desde que atendidas as
disposições da Seção I deste Capítulo.

Entretanto, essa isenção se aplicava somente às concessões originárias, quais
sejam aquelas deferidas pelos Ministérios da Saúde, da Educação ou do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, entidades que passaram a deter a competência para certificação a partir da
MP 446/2008. Para obter tal concessão, as entidades deveriam apresentar requerimentos a ser
apreciados por esses Ministérios, nos termos do art. 22 da MP.
Como antes da referida MP essa competência era do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), os pedidos de concessão originária feitos ao CNAS tiveram o
seguinte tratamento:
Art. 36. Os pedidos de concessão originária de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social que não tenham sido objeto de julgamento pelo Conselho Nacional
de Assistência Social - CNAS até a data de publicação desta Medida Provisória serão
remetidos ao Ministério responsável, de acordo com a área de atuação da entidade, que
os julgará, nos termos da legislação em vigor à época do requerimento.

Portanto, os pedidos feitos até então ao CNAS passaram a ser julgados pelos
respectivos Ministérios, para concessão ou não da certificação originária.
Assim, como já dito, as entidades cuja concessão originária foi deferida – seja
com origem no requerimento previsto no art. 22 da MP, seja por pedido feito ao CNAS e julgado
pelo Ministério - poderiam usufruir da isenção:
Art. 40. A concessão originária deferida na forma do art. 36 será reconhecida como
certificação da entidade para efeitos da isenção de que trata esta Medida Provisória,
desde que atendidos os demais requisitos nela previstos.

Entretanto, no caso sob exame, o sujeito passivo não detinha esse pedido de
concessão originária, mas apenas o pedido de renovação do CEBAS cuja validade havia
expirado em 11/05/2007 (e-fl. 228).
Para os pedidos de renovação, a MP 446/08 assim previu:
Art. 37. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social protocolizados, que ainda não tenham sido objeto de julgamento por
parte do CNAS até a data de publicação desta Medida Provisória, consideram-se
deferidos.

Com base nesse dispositivo, o CNAS publicou a Resolução no07/2009, de 03 de
fevereiro de 2009, renovando o CEBAS da autuada de 06/09/2007 a 05/09/2010 (e-fl. 178).
Não obstante, não se pode dar a essa renovação do CEBAS os mesmos efeitos da
concessão originária. O que o art. 37 da MP 446/2008 fez foi simplesmente prorrogar a validade
desses CEBAS, sem entretanto conceder isenção automática a seus portadores. Tanto é que o art.
43 da MP tratou dos casos em que os pedidos de reconhecimento de isenção ao INSS/Receita
Federal continuavam pendentes:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

Art. 43. Os requerimentos para o reconhecimento da isenção protocolizados perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, pendentes de apreciação até a data da
publicação desta Medida Provisória, seguirão o rito estabelecido pela legislação
precedente.

Assim, se porventura a autuada tivesse protocolado o pedido de isenção na
vigência do art. 55 da Lei 8.212/1991, a Receita Federal não poderia indeferi-lo com base na
falta do CEBAS, vez que o art. 37 da MP 446/2008 automaticamente prorrogou sua validade.
Contudo, nem isso foi feito: à época da vigência da MP 446/2008, a recorrente
nem gozava da isenção – nem poderia, pois sequer tinha feito o pedido ao INSS/SRF - e
tampouco a concessão originária deferida pelo Ministério competente. Consequentemente,
exigíveis as contribuições do período, relativo às competências 11/2008 a 01/2009.
Com a rejeição da MP 446/2008, foi restabelecida a vigência do art. 55 da Lei
8.212/1991. Novamente passou a ser necessário o requerimento da isenção ao órgão competente,
o que não feito pelo sujeito passivo.
Observe-se que, como não houve publicação de Decreto Legislativo regulando os
efeitos produzidos pela MP no 446/2008, no prazo de 60 dias de sua rejeição, as relações
jurídicas constituídas e as decorrentes dos atos praticados durante sua vigência, conservam-se
por ela regidas, nos termos do art. 62, §11, da Constituição Federal. Todavia, no caso sequer é
possível alegar que foi conservada isenção concedida durante a vigência da MP 446/2008, pois,
como já exposto, não houve concessão originária. Assim, também exigíveis as contribuições das
competências 02/2009 a 08/2009.

Taxa SELIC
A recorrente traz considerações acerca da ilegalidade e inconstitucionalidade do
cálculo de juros moratórios pela SELIC.
No entanto, a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os
débitos tributários possui amparo na fundamentação trazida pela autoridade autuante,
essencialmente no art. 239, II, do Regulamento da Previdência Social.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

Multa moratória
Em seu recurso, a autuada requer a exclusão da multa de mora, embora não traga
em seu recurso argumentos relativos à matéria.
Como já observado pela decisão de piso, “a multa de mora foi aplicada na
presente autuação com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212/91 (até 11/2008), nas
competências em que a mesma se revelou mais benéfica ao contribuinte, como amplamente
esclarecido pela autoridade fiscal em seu relatório”.
Dessa forma, não há fundamento para a exclusão da multa moratória.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Voto Vencedor
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Redatora designada.

Mérito
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para divergir do seu ponto de vista.
Como é cediço, a imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal,
a qual afasta a tributação das contribuições para a seguridade social das entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, encontra-se materialmente
prevista no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Isso porque apenas a Lei Complementar é o
veículo normativo próprio que pode regulamentar os requisitos materiais para a fruição da
imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

As normas dos artigos 194 e 195 da Constituição Federal que tratam do conceito
de seguridade social e da forma de seu financiamento estão redigidas da seguinte forma:
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.
[...]
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
A propósito, as entidades beneficentes de assistência social são pessoas jurídicas
de direito privado constituídas sob a forma de associações, e para tanto não têm por finalidade a
busca pela vantagem econômica para seus fundadores, dirigentes e associados, na medida em
que desenvolvem atividades econômicas em prol de terceiros objetivando promover sua
integração à vida comunitária.
Nesse diapasão, cabe destacar que após longas disputas judiciais acerca das regras
aplicáveis a aferição da imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social, o
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n°
566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
O Supremo determinou que o espaço normativo que subsiste para a lei ordinária
diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
à fiscalização e ao controle administrativo, firmando entendimento de haver
inconstitucionalidade formal do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, por configurar a exigência elemento caracterizador do
modo beneficente de atuação, de modo a atrair a regência de lei complementar, porém, mantendo
hígido o dispositivo do inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na redação original e nas redações que
lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13, de 2001 (ADIs 2228 e 2621, e RE 566.622/RS).
Nesse contexto cabe ainda destacar trechos do Voto do Ministro Gilmar Mendes
na ADI 4480, ao fazer referência ao posicionamento já firmado no âmbito do STF, bem como a
análise realizada quanto aos dispositivos da Lei n° 12.101, de 2009, questionados na referida
ação:
"Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à entidade de
assistência social que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais de forma
gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto,
eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no
RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na
redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao
fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão
em lei complementar"
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

[...]
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser considerados
inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas
expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o
teor dos referidos dispositivos: (...)
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29 supratranscrito, uma vez
que estabelece prazo de obrigação acessória tributária, em discordância com o disposto
no CTN. Deveria, portanto, estar previsto em lei complementar [...]. (STF, ADI 4480,
Voto do Ministro Gilmar Mendes).
Diante dessa perspectiva decorrente do posicionamento firmado no STF, no
sentido de que o espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à
definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao
controle administrativo, passamos à análise do caso concreto, a partir da forma de realização do
lançamento e da sua compatibilidade com o ordenamento jurídico, tomando como base o no art.
14 da CTN.
O lançamento é relativo ao período de 01/2006 a 06/2009, e foi perfectibilizado
em 18/11/2009, na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, e foi motivado pelo fato de não
constar registro formal do pedido de isenção e comprovar que detém o Ato Declaratório de
isenção.
Conforme já asseverado a partir das decisões do STF, o requerimento de isenção é
apenas um procedimento a ser realizado junto ao órgão, com vistas à análise e declaração da
compatibilidade às regras da imunidade. No caso de não existir requerimento, cabe a realização
do lançamento, transferindo-se à entidade o ônus de comprovar que atendia aos requisitos para a
concessão da imunidade, tendo em vista a não apresentação do Ato Declaratório de Isenção.
Destaque-se ainda que a Recorrente não trouxe aos autos elementos de prova do
cumprimento ao determinado no art. 14 do CTN, conforme estabelecido no inciso V e no § 6, do
art. 55 da Lei n° 8.212/1991, embora afirme ter cumprido as exigências, razão pela qual, para
período de vigência do art. 55 do referido diploma legal, o lançamento é subsistente e deve ser
mantido.
No entanto, para os fatos geradores relacionados ao período de 10/11/2008 a
11/02/2009, regia no ordenamento jurídico a Medida Provisória n° 446/2008, que não exigia o
requerimento de isenção protocolado junto à Receita Federal do Brasil. A exigência do
requerimento somente voltou a vigorar a partir de 12/02/2009, com o retorno da vigência do art.
55 da Lei n° 8.212, de 1991.
Cabe ainda ressaltar que, conforme asseverado no Recurso, a entidade afirma ter
cumprido os requisitos da imunidade e ter obtido a renovação do CEBAS para o período de
12/05/2004 a 11/05/2007. O Cons. Relator acrescenta que o CNAS publicou a Resolução no
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

07/2009, de 03 de fevereiro de 2009, renovando o CEBAS da autuada de 06/09/2007 a
05/09/2010.
Nesse diapasão, em relação aos fatos geradores ocorridos no período de
10/11/2008 a 11/02/2009, abrangido pela vigência da MP n° 446, de 2008, não se sustenta o
lançamento sob o fundamento de não se detectar registro de requerimento de isenção e de não ter
a entidade exibido Ato Declaratório de Isenção, tendo como premissa implícita que o gozo da
isenção se dar apenas por certificação originária pelos Ministérios ou de deferimento certificação
pendente do CEBAS e não mediante deferimento da renovação pendente do CEBAS.
Isso porque, esse entendimento, em última análise, atribui ao requerimento do §
1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, ultratividade e, principalmente, atribui a este dispositivo
legal a natureza de requisito material para gozo da imunidade, a ofender a tese jurídica fixada no
tema n° 32 de repercussão geral.
Em relação às demais alegações da recorrente, acompanho o voto do Conselheiro
Relator.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir do lançamento o período de 11/2008 a 01/2009.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Declaração de Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para tecer as seguintes considerações.
Ao julgar o RE 566622/RS em 23/02/2017, o Ministro Marco Aurélio (relator)
aditou seu voto, tendo então resumido a lide vertida no recurso extraordinário:
(...) o Tribunal local aplicou ao caso a redação original do artigo 55 da Lei no
8.212/1991. Com base nele, fez ver que o recorrente não apresentou Certificado de
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social. Salientou a ausência de elementos probatórios a atestarem o
preenchimento de todos os pressupostos legais.
Em voto, declarei a inconstitucionalidade de todo o artigo 55 do aludido diploma,
concluindo pela incidência do artigo 14 do Código Tributário Nacional, cujos requisitos
foram observados pela recorrente, conforme veiculado na sentença: (...)
O ministro Teori Zavascki entendeu constitucional o artigo 55, inciso II, da Lei no
8.212/1991, afirmando que se limita a reger aspecto procedimental necessário ao
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade. Assentou ser
exigível, por exemplo, o Certificado de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos. Daí
porque desproveu o extraordinário.
A conclusão distinta alcançada por Sua Excelência no tocante a este extraordinário não
decorre de questão de fato, mas, sim, de divergência quanto ao tema de fundo.
Ante o quadro, adito o voto para, esclarecido quanto ao alcance da divergência
verificada, manter a conclusão no sentido do provimento do extraordinário, assegurando
o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta Federal e,
consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida
Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da respectiva execução fiscal.
(destaquei)

Ao julgar os Embargos de Declaração no RE 566.622/RS, a relatora do Acórdão,
Ministra Rosa Weber, assim explicitou a contradição a ser afastada:
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se traduz em
incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese consignada
no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a declaração
incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/1991, inclusive
em sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, deve
ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III e dos §§ 3o,
4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em particular o seu
inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de inconstitucional
expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em relação à sua
redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Há que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no 8.212/1991
(à exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
declarados inconstitucionais nas ações objetivas). Num caso, o CEBAS (Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social) foi declarado constitucional e no outro foi
declarado inconstitucional.
Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de que, tal como redigida, a tese de repercussão
geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugere a inexistência de qualquer espaço
normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária, o que, na minha leitura,
não é o que deflui do cômputo dos votos proferidos.

Diante dessa contradição, a relatora, Ministra Rosa Weber, adota o voto condutor
das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, para assentar com base nele a nova formulação à tese
de repercussão geral, e, a seguir concluir, transcrevo:
Neste ponto, tendo em vista a ambiguidade da sua redação, sugiro nova formulação que
melhor espelhe, com a devida vênia, o quanto decidido por este Colegiado, com base no
voto condutor do saudoso Ministro Teori Zavascki:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
Tal formulação vai ao encontro de recente decisão unânime deste Colegiado ao
julgamento da ADI 1802/DF (...)
Conclusão
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito modificativo, para:
(i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a expressão “ao
inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento dessas duas ações se deu por
unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os vícios
identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da repercussão
geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
É como voto.

Assim, ao reformular a tese relativa ao tema n° 32 de repercussão geral com base
no voto condutor das ADIs, a Ministra Rosa Weber acolheu a tese do Ministro Teori Zavascki
nas ADIs de haver inconstitucionalidade formal apenas do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art.
55 da Lei no 8.212, de 1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, permanecendo hígido, sob o
enfoque da constitucionalidade formal, o restante do dispositivo.
Sendo incontroverso nos autos do RE 566.622 que o recorrente não dispunha de
Certificado de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, apresentou-se como suficiente ao julgamento do caso concreto no âmbito dos
embargos de declaração assentar a constitucionalidade do inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, pela adoção do decido no conjunto das ADIs
no 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, estas três últimas apensadas a ADI no 2.028, com base no voto
condutor do Ministro Teori Zavascki nas ADIs.
Até certo ponto, considero como corretas as conclusões extraídas pela
Procuradoria da Fazenda Nacional ao analisar o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário
no 566.622/RS (tema no 32 de repercussão geral) e das ADIs no 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 com
o escopo de identificação do conteúdo e dos limites de aplicação da tese jurídica de repercussão
geral acolhida pelo STF (ratio decidendi), tal como estampadas no item 62 da Nota SEI no
17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME:
62. Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses julgados, chega-se às
seguintes conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente procedimental passível de
previsão em lei ordinária, segundo o STF: (a.1) o reconhecimento da entidade como
sendo de utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de 1991); (a.2) o
estabelecimento de procedimentos pelo órgão competente (CNAS) para a concessão de
registro e para a certificação[20] - Cebas (art. 55, II, da Lei 8.212, de 1991, na sua
redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art. 18, III e IV da Lei 8.742, de
1993, na redação original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001; (a.3) a escolha técnico-política sobre o órgão que deve fiscalizar o
cumprimento da lei tributária referente à imunidade; (a.4) a exigência de inscrição da
entidade em órgão competente (art. 9o, §3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação
original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a
determinação de não percepção de remuneração e de vantagens ou benefícios pelos
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

administradores, sócios, instituidores ou benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no
8.212, de 1991); e (a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado
operacional na promoção dos objetivos institucionais da entidade (art. 55, V, da Lei no
8.212, de 1991)[21];
b) A delimitação do campo semântico “do modo beneficente de assistência social”,
sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante o disposto no art. 146, II,
da Carta Política;
c) A exigência de gratuidade total ou parcial na prestação dos serviços sociais é um
elemento caracterizador do modo beneficente de atuação, de modo que atrai a regência
de lei complementar. Citam-se, a título de exemplo, a concessão de bolsas de estudo e a
oferta de leitos para o SUS;
d) Consequentemente, todas as outras previsões de contrapartidas a serem observadas
pelas entidades também demandam a edição de lei complementar, em atenção à norma
do art. 146, II, da CF; e
e) Por derradeiro, os arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732, de 1998[22], também foram
declarados formalmente nulos pela Corte, demonstrando que (e.1) a estipulação de um
marco temporal para as condicionantes exigidas para a fruição da imunidade e (e.2) o
cancelamento da imunidade aos que descumprirem os requisitos restringem a extensão
da imunidade e requerem regulamentação por lei complementar. (...)
------------------
(...) [20] No julgamento do RE 428815 AgR, 1a Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de
24/6/05, compreendeu-se que a exigência de certificação instituída no art. 55, II, da Lei no 12.101,
de 2009, configura mero reconhecimento, pelo Poder Público, do preenchimento das condições de
constituição e funcionamento, que devem ser atendidas para que a entidade receba o benefício
constitucional.
[21] Observa-se que o disposto nos incisos IV e V do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
reproduzem o conteúdo dos incisos I e II do art. 14 do CTN, cuja aplicação à espécie foi de certa
forma sinalizada pela Corte.
[22] Altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996, e dá outras providências.

No item 69 da Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, foi
proposta a inclusão da matéria na lista de dispensa de contestação e recursos da Procuradoria-
Geral, com fulcro no art. 19, VI, “a”, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:
1.23. Imunidades
h) Imunidade das entidades beneficentes de assistência social de que trata o art.
195, §7o, da CF. Constitucionalidade formal da Lei no 8.212, de 1991.
Resumo: O STF, no julgamento do tema 32 de repercussão geral, firmou a tese de que
“A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §7o da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por
elas”. Em razão disso, há espaço de conformação para o legislador ordinário disciplinar
os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no controle
administrativo, das entidades beneficentes de assistência social.
Observação 1. A tese firmada no tema 32 encontra-se em conformidade com o que
restou decidido pela Corte nas ADIs no 2.028, no 2.036, no 2.228 e no 2.621,
convertidas em ADPFs ao longo do julgamento, de modo que todos os incisos do art.
55, da Lei no 8.212, de 1991, com exceção do inciso III, foram considerados
formalmente constitucionais pelo STF.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

Observação 2. A validade da Lei no 12.101, de 2009, não foi apreciada em nenhum
desses julgamentos. Decerto, esse diploma será avaliado no julgamento das ADIs no
4480 e no 4891. A primeira ação já foi julgada. No entanto, como o pedido de
modulação temporal prospectiva do julgado, postulado nos embargos de declaração
opostos pela União contra o seu mérito, ainda não foi examinado, é incabível por ora
autorizar a dispensa de impugnação judicial no trato da matéria, assunto que será melhor
explorado em parecer próprio. Os demais preceptivos dessa lei serão examinados pelo
STF na ADI no 4891.
Precedentes: RE no 566.622/RS (tema 32 de repercussão geral) e as ADIs no 2.028, no
2.036, no 2.228 e no 2.621, convertidas em ADPFs ao longo do julgamento.

A Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME foi aprovada pela
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial e encaminhada
à Secretaria da Receita Federal do Brasil e divulgada às unidades da PGFN1. Consulta ao site do
CARF na internet (PÁGINA INICIAL > JURISPRUDÊNCIA > TRIBUNAIS SUPERIORES >
REPERCUSSÃO GERAL) revela as delimitações das matérias julgadas em sede de repercussão
geral conforme Notas Explicativas da PGFN, dentre elas constando referência expressa à Nota
SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME2.
Para uma melhor compreensão da tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal,
devemos levar em conta o posteriormente decidido na ADI n° 4480 em que se postulava a
inconstitucionalidade dos arts. 1o; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e
seus incisos; 30; 31 e 32, § 1o, da Lei 12.101, de 2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868,
de 2013, mas se reconheceu apenas a inconstitucionalidade formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§
3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; 29, VI, e do art. 31 da Lei
12.101, de 2009, com a redação dada pela Lei 12.868, de 2013, e a inconstitucionalidade
material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101, de 2009.
O Ministro Relator Gilmar Mendes, cujo voto na ADI n° 4480 foi acolhido pela
maioria, inicialmente discorreu sobre a jurisprudência do STF, com destaque para o julgamento
dos embargos de declaração no RE-RG 566.622, transcrevo:
(...) por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o mérito do
citado paradigma, RE-RG 566.622, que objetivou sanar divergências entre a tese fixada
nesse julgado, segundo a qual “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar
previstos em lei complementar”, e o assentado nos julgamentos realizados em sede de
controle concentrado (ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228) a respeito do tema, cujo trecho
abaixo transcrito consta em todas as ementas:
“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é
forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere
à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas”.
Em síntese, a contradição apontada limitava-se a definir se toda a forma de
regulamentação a respeito de imunidades tributárias deve estar prevista em lei
complementar, ou se aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo podem ser regulados por lei ordinária.

1https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/decisoes-vinculantes-do-stf-e-do-stj-
repercussao-geral-e-recursos-repetitivos/arquivos-e-imagens/nota-sei-no-17-2020.pdf
2https://carf.economia.gov.br/jurisprudencia/tribunais-superiores/arquivos-tribunais-superiores/materias_com_
repercussao_geral-05-03-2021.pdf
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos
procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo
art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária.
Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas por elas.
Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a constitucionalidade
do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001,
fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da repercussão geral:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
(destaquei)
Assim, tendo por premissa o decidido nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228 e RE-
RG 566.622, o voto condutor do Ministro Gilmar Mendes passa a analisar os dispositivos
questionados da Lei n° 12.101, de 2009, sendo que em relação aos arts. 29 e 30 assevera:
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser considerados
inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas
expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o
teor dos referidos dispositivos: (...)
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29 supratranscrito, uma vez
que estabelece prazo de obrigação acessória tributária, em discordância com o disposto
no CTN. Deveria, portanto, estar previsto em lei complementar, (...)

Note-se que os incisos os incisos IV e V e que os parágrafos §§ 2° e 6° todos do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, guardam razoável correspondência para com incisos do art. 29
da Lei n° 12.101, de 2009:

Lei n° 8.212, de 1991, art. 55
Lei n° 12.101, de 2009, na redação
citada no voto do Min Gilmar Mendes
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

IV - não percebam seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou
benefícios a qualquer título;
Art. 29, I – não percebam seus
diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios,
direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou
atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos, exceto no caso de
associações assistenciais ou fundações, sem fins
lucrativos,
cujos
dirigentes
poderão
ser
remunerados, desde que atuem efetivamente na
gestão
executiva,
respeitados
como
limites
máximos os valores praticados pelo mercado na
região correspondente à sua área de atuação,
devendo seu valor ser fixado pelo órgão de
deliberação superior da entidade, registrado em
ata, com comunicação ao Ministério Público, no
caso das fundações; (Redação dada pela Lei no
13.151, de 2015)
V
-
aplique
integralmente
o
eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais,
apresentando anualmente ao Conselho Nacional da
Seguridade Social relatório circunstanciado de suas
atividades. (Redação Original)
V
-
aplique
integralmente
o
eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais
apresentando, anualmente ao órgão do INSS
competente, relatório circunstanciado de suas
atividades. (Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97).
Art. 29, II - aplique suas rendas,
seus recursos e eventual superávit integralmente
no
território
nacional,
na
manutenção
e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
Art. 29, V - não distribua
resultados, dividendos, bonificações, participações
ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma
ou pretexto;
§ 2o A isenção de que trata este
artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por
outra que esteja no exercício da isenção.
Art. 30. A isenção de que trata esta
Lei não se estende a entidade com personalidade
jurídica própria constituída e mantida pela
entidade à qual a isenção foi concedida.
§ 6° A inexistência de débitos em
relação às contribuições sociais é condição
necessária ao deferimento e à manutenção da
isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no § 3° do art. 195 da Constituição.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.187-13, de
2001).
Art. 29, III - apresente certidão
negativa ou certidão positiva com efeito de
negativa
de
débitos
relativos
aos
tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e certificado de regularidade do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
Destarte, a leitura do voto condutor proferido na ADI n° 4480 corrobora o
entendimento de que, por força da tese jurídica relativa ao tema 32 de repercussão geral, o art. 55
da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido à luz do critério eclético adotado pelo Ministro
Teori Zavascki nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, uma vez que,
quando do julgamento conjunto dos embargos de declaração no RE-RG 566.622 e nas
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

ADIs/ADPFs, a Corte adotou tal critério para reformular a tese relativa ao tema n° 32, mas sem
empreender a uma análise casuística dos incisos e parágrafos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,
à luz dessa reformulação, apenas declarando o inciso II expressamente constitucional e o inciso
III e os parágrafos 3°, 4° e 5° expressamente inconstitucionais, restando, por conseguinte, os
demais incisos e parágrafos formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na
definição do modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal interferência quando
houver respaldo no art. 14 da CTN.
Não acompanho, portanto, o entendimento de a tese jurídica firmada pelo STF no
tema n° 32 de repercussão geral significar a inconstitucionalidade formal da integralidade do art.
55 da Lei n° 8.212, de 1991, excetuado o inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001.
No caso concreto, o lançamento foi cientificado em 18/11/2009, quando vigente o
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, e envolve contribuições para terceiros relativas ao período de
01/2006 a 06/2009, sob a motivação de não constar registro formal de pedido de isenção e de não
ter a entidade apresentado Ato Declaratório de Isenção.
A recorrente sustenta que possuía certificado de utilidade pública federal e
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), válido para o período de
12/05/2004 a 11/05/2007, bem como que teria protocolado pedido de renovação, a reunir,
portanto, os requisitos para a imunidade das contribuições. Não nega ter deixado de requer a
isenção ao INSS, sustentando, contudo, que faria jus à imunidade por preencher os requisitos
para tanto.
Considero que o requerimento exigido no parágrafo primeiro do art. 55 da Lei n°
8.212, de 1991, deva ser tido por exigência meramente procedimental destinada à declaração
pelo órgão de fiscalização do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade,
tendo o Ato Declaratório decorrente do requerimento natureza jurídica declaratória.
Destarte, ressalvada a comprovação de direito adquirido, a falta do requerimento
do § 1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, e do decorrente Ato Declaratório autorizava o
imediato lançamento das contribuições com o relato do não atendimento ao disposto no § 1° do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, cabendo à autuada o ônus de demonstrar o fato impeditivo ao
lançamento, ou seja, de ser imune no período objeto do lançamento, uma vez que não apresentou
o requerimento e, por conseguinte, não dispunha de Ato Declaratório.
O Ato Declaratório decorrente do requerimento em questão deve ser tido como de
natureza jurídica declaratória em relação à imunidade, a significar possuir o condão de pré-
constituir prova da imunidade a favor do contribuinte e impedir o imediato lançamento das
contribuições ao tempo de vigência do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, havendo, a partir da data
do protocolo do requerimento, marco veiculado no § 2°, do art. 208 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, a necessidade da emissão do
chamado Ato Cancelatório de Isenção para a fiscalização poder empreender um lançamento de
ofício juridicamente válido.
O §4° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, foi declarado inconstitucional na
ADI/ADPF n° 2.028, sendo que sua eficácia estava suspensa desde o deferimento da liminar na
ADI 2.028. Nesse contexto, o cancelamento de isenção previsto no Regulamento da Previdência
Social retirava seu fundamento de validade da redação original do art. 55 da Lei n° 8.212, de
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

1991, em especial de seu parágrafo primeiro. Assim, o Ato Cancelatório não tinha o condão de
cancelar a imunidade, limitando-se a cancelar o anterior Ato Declaratório e que, a rigor, nada
constituíra, pois o requerimento previsto no § 1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, deve ser
compreendido como exigência meramente procedimental destinada à declaração pelo órgão de
fiscalização do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, a pré-
constituir prova a favor da entidade e impedir o imediato lançamento de ofício.
O entendimento em tela não toma o requerimento como um requisito material ao
gozo da imunidade, a observar as balizas fixadas na tese jurídica relativa ao tema n° 32 de
repercussão geral, em face das quais deve ser compreendido o art. 55, §1°, da Lei n° 8.212, de
1991.
No caso concreto, não consta requerimento nos registros da autoridade lançadora
e nem a autuada apresentou Ato Declaratório de Isenção, logo foi efetuado o lançamento com
base em tais constatações, cabendo à entidade comprovar o fato impeditivo ao lançamento
consistente na imunidade.
Apesar de sustentar atender aos requisitos para o gozo da imunidade, a entidade
não comprovou nos autos, em relação ao período objeto do lançamento, o efetivo atendimento ao
disposto no inciso V e no § 6, ambos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, e ambos lastreados no
art. 14 do CTN.
Logo, para período de vigência do art.55 da Lei n° 8.212, de 1991, o lançamento é
valido e deve ser mantido.
Para os fatos geradores ocorridos no período de 10/11/2008 a 11/02/2009, a
matéria passou a ser regida pela MP n° 446, de 2008, e com a sua rejeição, temos de ter em
mente o disposto nos §§ 3° e 11 do art. 62 da Constituição Federal:
Art. 62 (...)
§ 3o As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia,
desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável,
nos termos do § 7o, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional
disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. (Incluído
pela Emenda Constitucional no 32, de 2001) (...)
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3o até sessenta dias após a
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e
decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 32, de 2001) O
O art. 433 da MP n° 446, de 2008, dispunha que os requerimentos de isenção
protocolados perante a Receita Federal pendentes até a data de publicação da MP seguiriam o
rito da legislação anterior.
O art. 304 da MP n° 446, de 2008, asseverava que a imunidade se consubstanciaria
a contar da data da certificação pela autoridade competente (certificação originária de
Ministério), desde que atendidas as disposições da Seção I de seu Capítulo.

3 Art. 43. Os requerimentos para o reconhecimento da isenção protocolizados perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, pendentes de apreciação até a data da publicação desta Medida Provisória, seguirão o rito
estabelecido pela legislação precedente.
4 Art. 30. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data da sua
certificação pela autoridade competente, desde que atendidas as disposições da Seção I deste Capítulo.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

O art. 405 da MP 446, de 2008, equiparava à certificação originária de Ministério
responsável a certificação originária pendente solicitada ao CNAS, a ser apreciada pelo
Ministério responsável, por força do art. 36 da MP 446, de 2008.
Por fim o art. 376 da MP 446, de 2008, estabelecia que os pedidos de renovação
de CEBAS pendentes seriam automaticamente deferidos.
Não há na MP n° 446, de 2008, regra expressa de equiparação do CEBAS
renovado automaticamente ao certificado a que se refere o art. 30 da MP n° 446, de 2008.
Assim, para o período de tramitação da MP 446, de 2008, a imunidade poderia
seguir a sistemática do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, se houvesse pedido pendente ou se a
entidade já possuísse Ato Declaratório, nesta última hipótese valendo-se da perda de eficácia da
MP n° 446, de 2008. Nesse contexto, seria pertinente a motivação do lançamento de não constar
requerimento nos registros da autoridade lançadora e nem de a autuada ter apresentado Ato
Declaratório de Isenção.
Contudo, além dessas duas hipóteses, há a de constituição da imunidade segundo
o regramento da MP n° 446, de 20087, conservando-se as relações jurídicas constituídas e
decorrentes de atos praticados durante sua vigência por ela regidas8. A fiscalização não afastou
tal situação. Logo, poderíamos cogita de o lançamento estar insuficientemente motivado por não
se ter imputado a não configuração da imunidade nos moldes do art. 30 da MP n° 446, de 2008.
Após refletir sobre esse ponto, concluo que esse ônus não seria da fiscalização,
pois o lançamento não foi regido pelo art. 319 da MP n° 446, de 2008, uma vez cientificado em
18/11/2009, sendo, por conseguinte, suficiente a motivação adotada, eis que, em face da
legislação vigente ao tempo do lançamento, o lançamento poderia ser efetuado sem um anterior
Ato de Cancelamento de Isenção quando não se estiver diante de direito adquirido ou de Ato
Declaratório de Isenção, cabendo à entidade a demonstração de dispor de imunidade por prova
pré-constituída consubstanciada no Ato Declaratório (ou de requerimento pendente

5 Art. 40. A concessão originária deferida na forma do art. 36 será reconhecida como certificação da entidade para
efeitos da isenção de que trata esta Medida Provisória, desde que atendidos os demais requisitos nela previstos.
6 Art. 37. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social protocolizados,
que ainda não tenham sido objeto de julgamento por parte do CNAS até a data de publicação desta Medida
Provisória, consideram-se deferidos.
Parágrafo único. As representações em curso no CNAS propostas pelo Poder Executivo em face da renovação
referida no caput ficam prejudicadas, inclusive em relação a períodos anteriores.
7 CAPÍTULO III
DA ISENÇÃO
Seção I
Dos Requisitos
Art. 28 (...)
Art. 29 (...)
Seção II
Da Concessão e do Cancelamento
Art. 30. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data da sua
certificação pela autoridade competente, desde que atendidas as disposições da Seção I deste Capítulo.
8 Constituição, art. 62, §§ 3° e 11.
9 Art. 31. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I deste Capítulo, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente
e relatará os fatos que demonstram o não-atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o O lançamento terá como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

posteriormente a gerar Ato Declaratório) ou por se inserir na parte inicial do § 1°10 do art. 55 da
Lei n° 8.212, de 1991, sendo que o direito adquirido nesse contexto não se consubstancia no
decorrente da Lei n° 3.577, de 1959 conjugado com o Decreto-Lei n° 1.572, de 1977, mas no
advindo da constituição de imunidade durante o período de tramitação da MP n° 446, de 2008, a
também gerar efeitos para o período posterior (a ser necessário Ato Cancelatório, sob pena de
invalidade do imediato lançamento de ofício), ou seja, até o início de vigência do art. 32, caput e
§ 2°11 12, da Lei n° 12.101, de 2009.
Por conseguinte, não há que se falar em ultra-atividade do art. 55, § 1°, da Lei n°
8.212, de 1991, mas em aplicação contemporânea ao momento do lançamento e aplicado nos
estritos limites do § 1°13 do art. 144 do CTN, e nem há que se falar em transformação de
exigência procedimental em requisito material de imunidade, uma vez que, caso demonstrados
pela recorrente os requisitos materiais em relação a qualquer um dos períodos dos fatos
geradores (entre 01/2006 e 06/2009), não se sustentará o lançamento sob a motivação de não
constar requerimento de isenção nos registros da autoridade lançadora e nem de a autuada ter
apresentado Ato Declaratório de Isenção.
A recorrente alegou cumprir os requisitos da imunidade, destacando ter obtido a
renovação do CEBAS para o período de 12/05/2004 a 11/05/2007. O Cons. Relator acrescenta
que o CNAS publicou a Resolução no07/2009, de 03 de fevereiro de 2009, renovando o CEBAS
da autuada de 06/09/2007 a 05/09/2010.
Considerando-se que não houve declaração de inconstitucionalidade em relação
aos arts. 30, 36, 37, 40 e 43 da MP n° 446, de 2008, a interpretação relativa à renovação do
CEBAS empreendida pelo Cons. Relator pode ser invocada dentro dos limites da literalidade do
texto normativo da MP n° 446, de 2008 (CTN, art. 111), restando afastada por esse motivo a
configuração da imunidade sob as regras da MP n° 446, de 2008, devendo ser lembrado que a
certificação não é o único requisito veiculado na MP n° 446, de 2008.
Essa lembrança é relevante, pois, embora alegue a imunidade, a recorrente não
comprovou seja no período de Lei n° 8.212, de 1991, seja no período de tramitação da MP n°
446, de 2008, o efetivo preenchimento nas competências objeto de lançamento dos requisitos

10 § 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
11 Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I deste Capítulo, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente
e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 2° O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente.
12 Apesar do recente julgamento dos embargos de declaração opostos contra o mérito da ADI n° 4480, em face do
atual estágio de seu andamento processual, considero que, no presente momento, ainda não se possa concluir por
haver decisão definitiva. De qualquer forma, quando pudermos concluir por haver decisão definitiva, a declaração
de inconstitucionalidade material do § 1° do art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009 , não implicará na impossibilidade de
lavratura do auto de infração com relato dos fatos que demonstram o não atendimento dos requisitos da imunidade,
uma vez que não houve declaração da inconstitucionalidade do caput e nem do § 2° do art. 32 da Lei n° 12.101, de
2009, mas apenas a declaração de inconstitucionalidade do § 1° e sob o fundamento de a “suspensão automática”
ofender a garantia do contraditório e da ampla defesa. Destarte, a suspensão do direito à imunidade e a decorrente
constituição das contribuições estarão condicionadas ao resultado da lide resultante de uma eventual impugnação
administrativa do auto de infração, assegurando-se, destarte, o exercício do contraditório e da ampla defesa (Lei n°
12.101, de 2009, caput e § 2° do art. 32).
13 § 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-009.249 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002364/2009-48

inciso V e no § 6, ambos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, também presentes no art. 28, III e
VI, da MP n° 446, de 2008, todos lastreados no art. 14 do CTN.
Em relação às demais alegações da recorrente, acompanho os termos do voto do
Conselheiro Relator.
Isso posto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital